Tribunal: TJSP
Processo: 1048020-11.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – NÃO INDICAÇÃO DE CONDUTOR – Tema 13 de IRDR ainda não transitado em julgado; no entanto, diante do julgamento do REsp no 192.5456/SP, Tema Repetitivo no 1097, com publicação do v. acórdão, possível a apreciação da parte restante do mérito da presente ação - Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado para aplicação do paradigma firmado

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – NÃO INDICAÇÃO DE CONDUTOR – Tema 13 de IRDR ainda não transitado em julgado; no entanto, diante do julgamento do REsp no 192.5456/SP, Tema Repetitivo no 1097, com publicação do v. acórdão, possível a apreciação da parte restante do mérito da presente ação - Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado para aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. Inteligência do art. 1.040, do CPC/2015 - Entendimento do E. STF e E. STJ - Pretensão de anulação das multas por não indicação de condutor, por suposta ausência de notificação da autuação – Cabimento – Inteligência do art. 257, §8o da Lei 9.503/97 – Ausência de notificação de autuação referente à nova multa – Autuação que, como as demais, deve observar a necessidade de regular notificação, conforme estabelecido pelos artigos 280, 281 e 282 do CTB – Súmula no 312 do C. STJ – Precedentes – Pretensão de afastar a prescrição das autuações – Impossibilidade – Autuações que extrapolam o quinquênio entre a data da infração e a data do ajuizamento da ação não podem ser anuladas – Razoabilidade, porém, em retirar dos prontuários dos veículos qualquer pontuação ou restrição das referidas autuações consideradas prescritas que não contaram com a notificação para a indicação do condutor – Sentença mantida com observação - Recurso improvido com observação.